Tribunal: TJES
Processo: 0002270-62.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002270-62.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANCLEY BARBOSA DA FRAGA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002270-62.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: WANDERSON SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LUANA GASPARINI - ES13970
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO GUSMAO - ES7929-A
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO DA TESE. CONFIGURAÇÃO DO CRIME.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por WANDERSON SILVA DOS SANTOS em face de Acórdão que negou provimento a recurso defensivo, argumentando omissão por ausência de manifestação quanto ao pedido de absolvição pela imputação do crime de lavagem de dinheiro e à tese de ausência de dolo específico, elemento essencial para a configuração do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão por não ter apreciado o pedido de absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro e a tese de ausência de dolo específico, incluídos nas razões de apelação; (ii) estabelecer se a conduta do embargante configura o crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.613/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração é de fundamentação vinculada e visa sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material na decisão, sem provocar inovação ou reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Assiste razão ao embargante quanto à omissão, pois as razões de apelação de WANDERSON SILVA DOS SANTOS (ID 11017296) contêm a argumentação sobre a atipicidade da conduta no que tange à lavagem de dinheiro e o pedido final de absolvição de todas as tipificações imputadas, englobando o crime de lavagem de dinheiro.

A menção na introdução das razões de que o apelante teria sido absolvido desse crime uma falha de digitação que não anula a impugnação substancial e o pedido contido na peça recursal.

O crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) configura-se pela intenção consciente de ocultar ou dissimular a origem, a natureza, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

A conduta de WANDERSON SILVA DOS SANTOS extrapola o mero exaurimento dos lucros do tráfico, configurando lavagem de dinheiro, pois o contexto de liderança, coordenação e controle logístico-financeiro do esquema demonstra uma atuação que visa manter a estrutura criminosa ativa e funcionando.

A atuação de comando e controle de toda a operação ilícita configura o elemento subjetivo específico (dolo), que vai além do exaurimento dos lucros do tráfico e se insere na fase de gerenciamento do capital criminoso, visando assegurar a continuidade da organização criminosa.

A manutenção de uma estrutura complexa, com arrendamento e propriedade de veículos usados no crime e coordenação de indivíduos em diferentes funções, pressupõe a circulação e o manejo dos ativos de forma a conferir-lhes uma aparência de normalidade e viabilizar a reiteração criminosa, o que caracteriza a lavagem de dinheiro.

O crime de lavagem possui autonomia típica em relação ao tráfico, dada a complexidade e sofisticação da organização e o papel de chefia do embargante, o que indica que as condutas de lavagem praticadas com o dolo de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens para sustentar o esquema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Caracteriza omissão a ausência de apreciação, pelo Tribunal, de tese defensiva e pedido de absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro devidamente incluídos nas razões de apelação, ainda que a introdução da peça recursal contenha falha de digitação indicando absolvição prévia do delito.

Configura lavagem de dinheiro a atuação de comando e controle logístico-financeiro de organização criminosa de tráfico de drogas, pois a coordenação e o gerenciamento do capital ilícito, visando à manutenção e continuidade da estrutura criminosa, demonstram o dolo específico de ocultar ou dissimular a origem, a natureza, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade dos bens, direitos ou valores ilícitos, extrapolando o mero exaurimento do crime antecedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 c/c art. 40, incisos IV e V. Lei nº 9.613/98, art. 1º. Código de Processo Penal, arts. 619 e 620.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002270-62.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: WANDERSON SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LUANA GASPARINI - ES13970
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO GUSMAO - ES7929-A
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por WANDERSON SILVA DOS SANTOS em face do Acórdão (Id. 14681913) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, fora negado provimento ao recurso defensivo.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 14872560) que incorreu em omissão o v. Acórdão, porquanto não se manifestou quanto ao pedido de absolvição pela imputação do crime de lavagem de dinheiro e no tocante à tese de ausência de dolo específico, elemento essencial para a configuração do delito de lavagem de dinheiro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Ao que verifico, assiste razão ao embargante.

Registre-se, inicialmente, que o embargado fora condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/2006, e art. 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 19 (dezenove) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 2.069 (dois mil e sessenta e nove) dias-multa.

O v. Acórdão impugnado, na sua parte final, registrou que o pleito de absolvição pelo delito previsto no art. 1º, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro), formulado pela Defesa de WANDERSON SILVA DOS SANTOS em sustentação oral, não seria passível de análise por esta Corte, porquanto não foi objeto das razões recursais previamente apresentadas, aplicando-se o princípio da unirrecorribilidade.

Contudo, a Defesa demonstrou, por meio dos embargos, que as razões de apelação de WANDERSON SILVA DOS SANTOS (ID 11017296) de fato continham a argumentação sobre a atipicidade da conduta no que tange à lavagem de dinheiro (mencionando a inexistência de dolo específico e a impossibilidade de caracterizar meras movimentações financeiras do tráfico como lavagem) e o pedido final de absolvição de todas as tipificações imputadas, o que engloba o crime de lavagem de dinheiro. A menção na introdução das razões de que o apelante teria sido absolvido desse crime foi uma falha de digitação, que não anula a impugnação substancial e o pedido contido na peça recursal.

Dessa forma, a tese de absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro estava, sim, incluída nas razões recursais, de modo que o v. Acórdão, ao deixar de apreciá-la, incorreu na omissão apontada.

Portanto, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão e, por consequência, passo a apreciar a matéria.

A Defesa postula a absolvição do crime de lavagem de dinheiro, argumentando, em síntese, a ausência de dolo específico (intenção de ocultar ou dissimular) e a atipicidade da conduta, pois as movimentações financeiras seriam mero exaurimento do crime antecedente (tráfico de drogas), e não um novo crime de lavagem.

Contudo, o exame minucioso dos autos, embora reconheça a relevância da distinção entre o exaurimento do crime antecedente e a lavagem de dinheiro, demonstra que a conduta de WANDERSON SILVA DOS SANTOS extrapolou a mera utilização dos lucros do tráfico, configurando o crime de lavagem.

Os elementos probatórios, especialmente aqueles obtidos a partir da quebra de sigilo telemático, ERB e telefônico, e os depoimentos policiais, indicam que WANDERSON exercia a chefia do esquema criminoso, estando em posição hierarquicamente superior aos demais corréus, WANCLEY BARBOSA DA FRAGA, CLEYDSON MARTINS DA FRAGA e KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO.

Sobreleva salientar que o embargante era o proprietário do caminhão apreendido com quase 3,5 toneladas de maconha e uma arma de fogo, além de ser o coordenador do transporte da droga, articulando viagens e controlando as ações dos demais integrantes.

Nesse quadrante, nada obstante a Defesa alegue que o réu não praticou atos voltados à dissimulação, ocultação ou reinserção formal de recursos ilícitos, o contexto de liderança, coordenação e controle logístico-financeiro do esquema demonstra uma atuação que visa manter a estrutura criminosa ativa e funcionando, o que exige a manipulação dos ativos provenientes do tráfico de forma a sustentar a organização e as futuras operações.

Frente a tal cenário, impende salientar que o delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98) se configura pela intenção consciente de ocultar ou dissimular a origem, a natureza, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

No caso em testilha, a atuação de comando e controle de toda a operação ilícita configura o elemento subjetivo específico, que vai além do exaurimento dos lucros do tráfico e se insere na fase de gerenciamento do capital criminoso, visando assegurar a continuidade da organização criminosa.

Desse modo, a manutenção de uma estrutura complexa, com arrendamento e propriedade de veículos usados no crime e coordenação de indivíduos em diferentes funções, pressupõe a circulação e o manejo dos ativos de forma a conferir-lhes uma aparência de normalidade e viabilizar a reiteração criminosa, o que caracteriza a lavagem de dinheiro.

Sob tal viés, insta frisar que o crime de lavagem possui autonomia típica em relação ao tráfico, dada a complexidade e sofisticação da organização e o papel de chefia do embargante, o que indica que as condutas de lavagem foram praticadas com o dolo de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens para sustentar o esquema.

Diante da análise do conjunto probatório e da conduta do embargante, entendo que a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para SANAR A OMISSÃO identificada no v. Acórdão, mantendo-se, contudo, a condenação do embargante quanto ao crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)